Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702290-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. J. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: JERUSA AIRES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Na origem, em fase de produção de prova foi deferida a realização de perícia médica em atendimento a pleito da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Apresentada proposta de honorários pelo perito nomeado, a parte ré, ora agravante, impugnou o valor proposto, ao argumento de que o valor apresentado supera os critérios estabelecido pela Resolução no 232/2016, do CNJ, que fixaria valor máximo de R$ 370,00 para os honorários do perito, podendo ser majorada para R$ 1.850,00. A impugnação foi rejeitada e homologado os honorários periciais. A parte ré recorreu. Requereu o efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão, a fim de sejam reduzidos os valor relativo aos honorários periciais. Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 43075298). Informações prestadas (ID 43379527). Após, houve a interposição de agravo interno (ID 43976497). O feito de origem teve o seu regular processamento e houve a desconstituição do perito nomeado, em razão da inércia da ré, presumida a perda de interesse pela realização da prova. Intimada para manifestar acerca da desconstituição do perito, a agravante, por meio da petição de ID 45458858, afirma que permanece o interesse no prosseguimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento discute exclusivamente o valor dos honorários periciais fixados por perito já desconstituído pelo d. Juízo de origem. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator